Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-60.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NEOENERGIA). FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE CONSUMIDOR. MORTE DE DOIS SEMOVENTES (VACAS LEITEIRAS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO E RISCO DA ATIVIDADE (CF, ART. 37, §6o; CC, ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO). EVENTO DANOSO. QUALIFICAÇÃO. NEXO CAUSAL VERIFICADO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. PREJUÍZO EFETIVAMENTE SOFRIDO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. COMPOSIÇÃO DEVIDA EM COMPASSO COM O DANO SOFRIDO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EQUÍVOCO NO CÁLCULO EFETUADO SOBRE O LUCRO CESSANTE RECONHECIDO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM DEFESA E EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA EVENTUALIDADE E DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (CPC, ARTS. 336 E 341). NOBSERVÂNCIA. MANEJO DAS TESES EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO À CAUSA POSTA EM JUÍZO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas no momento processual apropriado por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância (CPC, arts. 336 e 341).
3. Consoante orienta os princípios da eventualidade e da impugnação específica, a parte acionada, ao formular defesa, deve concentrar na peça contestatória todas as matérias passíveis de serem legitimamente invocadas como aptas a impedir, modificar ou extinguir o direito invocado em seu desfavor, impugnando os fatos alinhados na inicial e invocados como constitutivos do direito invocado (CPC, arts. 341 e 373), encerrando os limites da sua postura marco delimitador da causa que se estabilizará, tornando inviável que, silenciando no momento da defesa, ao apelar, alinhe argumentos e impugnações que deveriam ter sido formulados no momento apropriado e, não deduzidos, determinaram a formatação da causa posta, incidindo em nítida inovação processual, obstando o conhecimento do apelo que formulara por não dialogar tecnicamente com o decidido em conformidade com a lide efetivamente resolvida (CPC, art. 1.010, II e III).
4. Apelação não conhecida. Unânime.